Tribunal: TJBA
Processo: 0000087-63.1994.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000087-63.1994.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: VALDINETE SILVA TORCATE e outros

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência de título executivo, declarando a nulidade da execução e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC. A controvérsia recursal limita-se à irresignação quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pleiteando a apelante sua redução para 5%, sob alegação de desproporcionalidade frente à simplicidade da causa e à atuação dos patronos da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em execução extinta sem resolução do mérito, quando o valor da causa é elevado e não estão presentes as hipóteses legais autorizadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.076, estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa só é admissível nas hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

4.
A
ratio decidendi
do precedente vinculante veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação é elevado, impondo a observância obrigatória dos percentuais legais mínimos previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

5.
No caso concreto, o valor da causa atualizado é expressivo e não se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ, razão pela qual deve prevalecer o percentual de 10% fixado na origem, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.
Diante da rejeição da pretensão recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do patrono da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se
nega
provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; arts. 485, IV, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076.STJ, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.06.2021 (Tema 1.076); TJ-BA, Apelação Cível nº 0511714-28.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 13.05.2024; TJ-DF, Apelação nº 0746619-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 17.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008237-84.2024.8.26.0577, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n.
0
0000
87
-6
3
.
199
4.8.05.0
191
, sendo parte Apelante
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA,
e parte
s
Apelada
s

VALDINETE SILVA TORCATE e ANTONIO GUARINO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07